Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600736-72.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDA IBAITI COM TRABALHO E HONESTIDADE 17-PSL / 11-PP / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDA IBAITI COM TRABALHO E HONESTIDADE 17-PSL / 11-PP / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600736-72.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 09/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600736-72.2020.6.16.0079
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600736-72.2020.6.16.0079, que julgou improcedente a presente ação formulada pela Coligação
Muda Ibaiti com Trabalho e Honestidade em face de Antonely de Cassio Alves de Carvalho, Ulisses
Ferreira de Melo Neto e Coligação Juntos por Ibaiti. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada, com fulcro no art. 14, § 9º da Constituição Federal, e arts. 19 e 22 da Lei Complementar
64/1990, alegando abuso do poder político, tendo em vista que: a) no dia 26/10/2020, às 17:50
horas, Antonely de Carvalho, atual Prefeito de Ibaiti e candidato à reeleição, teria publicado
propaganda política na rede social facebook, valendo-se do lançamento do Programa "Escola
Cívico-Militar", do Governo Estadual do Paraná; b) a publicação afirma que a instalação das duas
escolas cívico-militares no Município se deu pela exclusiva atuação dos representados, e que neste
momento realizaram a inauguração do projeto; c) a publicação dá a ideia de que as escolas já estão
prontas e entregues à população, quando na verdade o projeto está em fase inicial. Sustenta a
representante que a publicação foi compartilhada por diversos ocupantes de cargos
comissionados do Município, o que indica o uso da máquina pública para projeto político pessoal
do atual Prefeito e desestabiliza o caráter isonômico da disputa eleitoral. Por fim, afirma que a
conduta dos representados caracteriza abuso de poder político e fere o art. 77 da lei 9.504/1997;
gerador cadeia Ibaiti/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA IBAITI COM TRABALHO E HONESTIDADE 17-PSL /
11-PP / 55-PSD (RECORRENTE)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
(RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
ULISSES FERREIRA DE MELO NETO (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 19-
PODE / 90-PROS / 45-PSDB (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
966
28/05/2021 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.820
RECURSO ELEITORAL 0600736-72.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MUDA IBAITI COM TRABALHO E HONESTIDADE 17-PSL / 11-PP / 55-PSD
- OAB/PR0067339
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES
- OAB/PR0091667
ADVOGADO: FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES
RECORRIDO: ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: ULISSES FERREIRA DE MELO NETO
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 19-PODE / 90-PROS /
45-PSDB
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. ARTIGO 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PROVAS CONCRETAS E
ROBUSTAS - PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. PERFIL
PARTICULAR. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA
CÍVICO-MILITAR NO MUNICÍPIO. MEDIDA FUTURA E DISCUTIDA NA
ESFERA ESTADUAL. DIVULGAÇÃO DE ATOS E REALIZAÇÕES DE
CANDIDATO À REELEIÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA
MÁQUINA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER NO CASO
EM APREÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22 da LC
nº64/90, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso
de poder seja lastreada em provas concretas e robustas, que evidenciem
a gravidade do ilícito. Precedentes.
2.No caso em apreço, o material impugnado trata de projeto para futura
implantação de duas escolas cívico-militares no Município de Ibaiti, que
Num. 35438966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815504754900000034569592
Número do documento: 21052815504754900000034569592

dependeu de esforço conjunto de diversas autoridades, tanto municipais
como estaduais. Abuso político não evidenciado.
3.Ademais, depreende-se que a postagem foi realizada no perfil pessoal
de candidato à reeleição, sem a utilização de qualquer símbolo ou slogan
que pudesse remeter à administração municipal. Não se vislumbra ainda
prova de utilização de recursos públicos na produção do material. Abuso
de poder econômico não caracterizado.
4.Esta Corte fixou o entendimento de que é lícito aos candidatos à
reeleição divulgarem seus atos e realizações durante a campanha, desde
que em rede social privada e sem o uso da máquina estatal.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação MUDA IBAITI COM TRABALHO
E HONESTIDADE 17-PSL/11-PP/55-PSD, contra sentença proferida pelo Juízo da 79ª
Zona Eleitoral de Ibati, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral

ajuizada pela Recorrente para apurar suposto abuso de poder político praticado por
e
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
ULISSES FERREIRA DE

MELO NETO, candidatos, respectivamente, ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no Município
de Ibaiti nas Eleições de 2020.
2.Em suas razões recursais a Recorrente alegou que os Recorridos efetuaram publicação em
perfil político na rede social Facebook, valendo-se do lançamento do programa “Escola
Cívico-Militar” - de origem do Governo Estadual - para se projetarem ilicitamente perante o
eleitorado de Ibaiti, dando a entender que tal projeto seria de autoria exclusiva dos
Representados.
3.Aduziu que houve uma manipulação das informações, pois, diferentemente da realidade –
mera aprovação da construção de duas escolas – os Recorridos veicularam a notícia como fato
já consumado, como se já tivessem sido concluídas.

4.Desta forma, sustentou que ANTONELY DE CARVALHO agiu com abuso de poder
político e econômico, ao se utilizar de seu cargo como Prefeito de Ibaiti para se promover,
tendo desvirtuado a isonomia do pleito eleitoral daquele Município. Por tais motivos, requereu a
procedência do presente recurso, para a reforma da sentença e consequente procedência dos
pedidos elencados na inicial.
Num. 35438966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815504754900000034569592
Número do documento: 21052815504754900000034569592

5.Em sede de contrarrazões, os Recorridos alegaram que a denúncia feita nos autos de origem
não possui materialidade suficiente para embasar a instauração de uma Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, de modo que o Juízo
agiu corretamente ao decidir pela sua
a quo
improcedência.
6.Adicionalmente, sustentaram que a postagem não pode ser caracterizada como publicidade
institucional, vez que não houve emprego de recursos públicos na sua produção. Alegaram
ainda a inexistência de abuso de poder político, vez que é lícito receber apoio de outras
autoridades públicas durante a campanha. Requereram, por fim, o desprovimento do Recurso.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral opinou em seu parecer pelo desprovimento do recurso, pois
entendeu que o conjunto probatório colacionado nos autos não é apto a comprovar os alegados
atos ilícitos suscitados pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade,
razão pela qual merece conhecimento.
2.A discussão cinge-se sobre o alegado abuso de poder político e econômico dos Recorridos,
candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições 2020 no Município de Ibaiti.
3.De plano, é de se ressaltar que, considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22
da LC nº64/90, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso de poder seja
lastreada em provas concretas e robustas, que evidenciem a gravidade do ilícito. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO E
POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS
DOS FATOS ALEGADOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA
Nº28/TSE. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. REITERAÇÃO
DE TESES. SÚMULA Nº26/TSE. DESPROVIMENTO.
1.(...) (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de captação ilícita
de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes (...) (TSE.
Agravo de Instrumento nº29290, Acórdão, RELATOR(A) MIN. TARCISIO VIEIRA DE
, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 55, Data 26/03/2021).
CARVALHO NETO

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E
VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO ATO TIDO
POR ABUSIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. ART.22, XIV DA LC Nº64/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Num. 35438966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815504754900000034569592
Número do documento: 21052815504754900000034569592

PROVAS SEGURAS ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2.Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou político com
fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e ao
benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes do TSE.
3.A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que atende aos requisitos
objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta a caracterização de abuso de poder
político, já que não demonstrado o vínculo entre a concessão do benefício e suposta atuação do
agente público candidato.
4.A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por intermédio da Prefeitura
ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à entrega inconteste dos materiais de
construção em troca de vantagem eleitoral, afasta a alegação de abuso de poder econômico e
político, que demandam prova robusta para sua configuração.
5.Recurso conhecido e desprovido (
. RE 0600229-61.2020.6.16.0128. Acórdão
TRE-PR
nº58.604.
Julgado em 28/04/2021).
REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO.
4.Fixadas estas balizas, tem-se que as alegações da Recorrente estão baseadas na seguinte
postagem realizada na rede social Facebook, que configuraria abuso de poder político e
econômico:
Num. 35438966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815504754900000034569592
Número do documento: 21052815504754900000034569592

Disponível em: https://www.facebook.com/drantonely/posts/2674670689513687

5.O vídeo constante na publicação, gravado pelo Deputado Estadual Alexandre Cury, possui o
seguinte conteúdo:
“Meus amigos de Ibaiti, eu sou o deputado estadual Alexandre Cury. Hoje pela manhã tive o
privilégio de estar ao lado do Governador, Ratinho Junior, do Secretário Estadual de Educação,
Renato Feder, numa belíssima solenidade no Palácio Iguaçú, onde o Governador anunciou 200
escolas cívico-militares e a cidade de Ibaiti foi contemplada com duas escolas. Por isso eu quero
agradecer o Governador Ratinho Junior, quero agradecer o Secretário Renato Feder, agradecer
a Chefe do Núcleo da cidade de Ibaiti, e parabenizar a todos aí do município de Ibaiti. O prefeito
Antonely me cobrou muito a inclusão do município de Ibaiti nesse programa, o vereador Sidney
Robis, e hoje nós estamos extremamente satisfeitos vendo a cidade de Ibaiti sendo contemplada
com escolas cívico- militares. Parabéns à cidade de Ibaiti”.
6.Não obstante o esforço da Recorrente, não se extrai da referida postagem qualquer ilicitude
apta a configurar abuso de poder político ou econômico.
7.Como bem pontuado em sentença e no parecer da Douta Procuradoria, a postagem e o vídeo

apenas noticiam que a cidade de Ibaiti foi uma das escolhidas pelo Governo Estadual para,
futuramente receber duas escolas cívico-militares.
,
8.Ao contrário do sustentado no recurso, não é possível se inferir do conteúdo impugnado que
as duas escolas já estariam concluídas, tampouco que os Recorridos teriam se colocado como
os únicos responsáveis pelo Município ser contemplado.
9.Afinal, o vídeo foi gravado por Deputado Estadual, que apenas agradeceu o esforço político

realizado pelo Recorrido Antonely e pelo vereador Sidney Robis para que este projeto,
discutido no âmbito estadual, pudesse beneficiar a cidade de Ibaiti.
10.Ou seja, resta claro que se trata de um projeto que dependeu de esforço conjunto de
diversas autoridades, tanto municipais como estaduais, sendo que sua divulgação não é
passível de caracterizar abuso de poder político.

11.Ademais, depreende-se que a postagem foi realizada no perfil pessoal do Recorrido
Antonely Carvalho, sem a utilização de qualquer símbolo ou
que pudesse remeter à
slogan
administração municipal. Não se vislumbra ainda prova de utilização de recursos públicos na
produção do material, razão pela qual não resta igualmente caracterizado o abuso de poder
econômico sustentado pela Recorrente.
12.Por derradeiro, é de se destacar que esta Corte fixou o entendimento de que é lícito aos

candidatos à reeleição divulgarem seus atos e realizações durante a campanha, desde que
em rede social privada e sem o uso da máquina estatal.
13.Neste sentido, cita-se o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. PREFEITO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. USO DE
BEM PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO INSERIDA NO CONTEXTO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONFERIDA AOS AGENTES POLÍTICOS. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 35438966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815504754900000034569592
Número do documento: 21052815504754900000034569592

1.Na forma do art.22, XIV, da LC 64/1990, os candidatos beneficiários devem compor o polo
passivo da ação, de forma que eventual discussão sobre sua ciência, participação ou prévio
conhecimento do fato deve ser circunscrita ao mérito da causa. Precedentes desta Corte.
2.Não configura abuso de poder político a divulgação, pelo Prefeito, de publicações enaltecendo
os feitos de sua administração e declarando apoio à candidata ao cargo majoritário, desde que
veiculadas em rede social privada e sem comprovação de utilização da máquina estatal.
3.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600100-23.2020.6.16.0139. Acórdão nº58.478.
. Publicado no DJE em 13/04/2021).
REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
14.Portanto, não restando evidenciado abuso por parte dos Requeridos, a improcedência da
AIJE é medida que se impõe, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da

Douta Procuradoria, voto no sentido de
ao recurso
conhecer e negar provimento
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA IBAITI COM TRABALHO E
.
HONESTIDADE, mantendo incólume a sentença de primeiro grau
.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600736-72.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MUDA IBAITI COM TRABALHO E
HONESTIDADE 17-PSL / 11-PP / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: EDMILSON
MARQUES - PR0067339, FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - PR0091667 -
RECORRIDOS: ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO, ULISSES FERREIRA DE
MELO NETO, JUNTOS POR IBAITI 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 19-PODE / 90-PROS / 45-PSDB
- Advogados do(a) RECORRIDOS: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR
HENRICHS
-
PR0028210,
MARCELO
MARTINEZ
DIB
-
PR0071869

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 35438966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815504754900000034569592
Número do documento: 21052815504754900000034569592

SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35438966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815504754900000034569592
Número do documento: 21052815504754900000034569592